Tribunal: TJSP
Processo: 1500095-53.2018.8.26.0283
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de substância entorpecente – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de porte de drogas para o consumo próprio e a redução das penas – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos dos agentes públicos valiosos na elucidação dos fatos

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de substância entorpecente – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de porte de drogas para o consumo próprio e a redução das penas – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos dos agentes públicos valiosos na elucidação dos fatos – Expressiva quantidade de maconha, dividida em diversas porções individuais, prontas para entrega ao consumo – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas reduzidas – Regime inicial escorreitamente fixado. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500095-53.2018.8.26.0283, da Comarca de Itirapina, em que é apelante ALEX ALAN
APARECIDO PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, para reduzir as penas do apelante, Alex Alan Aparecido Pereira,
aos patamares de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 793
(setecentos e noventa e três) dias-multa, no mínimo legal, mantida, no mais, a r.
sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideraram,
desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para fins de eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se incontinenti. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500095-53.2018.8.26.0283 -Voto no 31.153
2
APELAÇÃO CRIMINAL N° 1500095-53.2018.8.26.0283
APELANTE: ALEX ALAN APARECIDO PEREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: ITIRAPINA
VOTO No 31.153
Apelação criminal – Tráfico de substância entorpecente –
Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por
fragilidade
probatória
ou,
subsidiariamente,
a
desclassificação para o crime de porte de drogas para o
consumo próprio e a redução das penas – Admissibilidade
parcial
–
Materialidade
e
autoria
suficientemente
demonstradas
–
Depoimentos
dos
agentes
públicos
valiosos na elucidação dos fatos – Expressiva quantidade
de maconha, dividida em diversas porções individuais,
prontas para entrega ao consumo – Condenação bem
editada, com base em sólido e convincente acervo
probatório
–
Penas
reduzidas
–
Regime
inicial
escorreitamente fixado. Recurso parcialmente provido.
1.
Ao
relatório
da
r.
sentença
monocrática,
acrescenta-se que Alex Alan Aparecido Pereira, por infração ao artigo 33,
caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06, foi
condenado às penas de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e 906 (novecentos e seis) dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado, recorre. Acenando com a fragilidade
probatória, pugna pela absolvição. Subsidiariamente, requer a desclassificação
para o crime de porte de drogas para consumo próprio e a redução das penas.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
2. O recurso deve ser provido em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500095-53.2018.8.26.0283 -Voto no 31.153
3
Cabe ressaltar, de proêmio, que o acusado foi
processado e condenado pelo crime de tráfico de drogas, porque, na data e
local mencionados na denúncia, trazia consigo, para fins de entrega ao
consumo de terceiros, 24 invólucros de maconha pesando aproximadamente
86,4 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Segundo o apurado, o acusado retornava do serviço
na área externa do presídio quando, ao ser revistado pelos agentes de
segurança, estes encontraram ocultos em sua roupa íntima a droga acima
mencionada. Na ocasião, o acusado assumiu a propriedade do entorpecente.
No procedimento administrativo, o acusado contou
que trouxe a droga quando esteve em saída temporária e a ocultou na área
externa do presídio, até que conseguisse transportar para a área interna (fls.
20d/22d).
Pois bem. A materialidade do delito apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelo boletim de ocorrência (fls. 1/2)
e pelo auto de exibição e apreensão (fls. 3), senão também e especialmente
pelo laudo do exame químico-toxicológico (fls. 62/64), que apresentou
resultado positivo para maconha.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Ouvido na Penitenciária, o acusado afirmou que
adquiriu o entorpecente em uma saída temporária e a escondeu próximo ao
setor onde trabalha, no lado externo do presídio, sendo certo que, na data dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500095-53.2018.8.26.0283 -Voto no 31.153
4
fatos, tentou ingressar com a maconha no estabelecimento prisional, mas foi
flagrado pelos agentes penitenciários. A droga era para seu consumo pessoal,
pois dentro da prisão é muito caro para comprar (fls. 10).
Em Juízo, o acusado novamente negou o crime a ele
imputado, afirmando que realmente estava com a droga, mas que era para
seu consumo pessoal, e não para consumo de terceiros. Adquiriu a droga
numa saída temporária e escondeu fora do presídio, sendo que quando estava
voltando do trabalho, tentou ingressar com ela ao estabelecimento. Indagado
o motivo pelo qual tentou adentrar ao presídio com toda a droga, em vez de
entrar somente com o que iria usar naquele dia, já que era para consumo
pessoal, o acusado respondeu que “seria só dessa vez”. Disse, ainda, que no
interior do presídio, o grama da maconha custa R$ 50,00, motivo pelo qual
tentou ingressar com a dele, para consumo próprio (mídia audiovisual).
Malgrado
as
versões
exculpatórias,
a
prova
produzida nos autos lhe é adversa.
Com efeito, o agente penitenciário Anivaldo, ouvido
em Juízo, esclareceu que o acusado voltava do serviço na área externa
quando, ao tentar regressar à penitenciária, foi surpreendido com droga
escondida na cueca. A droga estava dividida em porções individuais (mídia
audiovisual).
No mesmo sentido, foi o depoimento do agente
penitenciário Luiz, que esclareceu que o acusado estava retornando do serviço
e, na revista de rotina, eles encontraram maconha dentro do forro da cueca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500095-53.2018.8.26.0283 -Voto no 31.153
5
dele (mídia audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos merecem
inteira acolhida, já porque os agentes penitenciários não tinham motivo para
incriminar o apelante, se ele não estivesse mesmo a cometer o crime; já
porque prestou depoimento uniforme e harmônico quanto aos pontos
fundamentais, de modo a elucidar convincentemente a verdade dos fatos; já
porque não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque inexiste
razão para desprestigiar agentes públicos quando comparecem perante a
Justiça a fim de prestar contas de suas atividades.
Vale anotar, ademais, que a substância entorpecente
que o apelante trazia consigo, pela expressiva quantidade e forma de
acondicionamento (24 porções de maconha, com peso líquido de 62,4
gramas), denota, já por si, que se destinava ao comércio ilícito e, pois, ao
consumo de terceiros. E isto, mesmo sem se considerar que a maconha
poderia permitir a confecção de outras 104 porções menores (confira-se: a
literatura jurídica já revelou, p.ex., a apreensão de 3 invólucros de maconha,
com o peso de 1,8g.1).
Cabe observar, nesse passo, que a apreensão de
expressiva quantidade de substância entorpecente em poder do agente, além
da circunstância de estar separada em unidades diferentes ou dividida em
porções, conduz à segura conclusão de que se destinava ao comércio ilícito, e
1 - Vide STJ RHC no 37.033/MG Quinta Turma Relatora Ministra Laurita Vaz j. 22.10.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500095-53.2018.8.26.0283 -Voto no 31.153
6
não ao uso próprio, como tem proclamado iterativamente a jurisprudência.2
Some-se a isto a informação dada pelo próprio
acusado, na audiência, no sentido de que o grama da maconha custa por volta
de R$ 50,00 (cinquenta reais) no interior do presídio, a demonstrar que
certamente ele auferiria um lucro grande, o que fez valer o risco de
transportar tamanha quantidade de entorpecente para dentro do local,
sabendo que seria revistado.
Não bastasse isso, nunca é demais recordar que,
para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é mister que aconteça
a operação de venda da substância entorpecente, bastando que seja
detectado e demonstrado, como no caso em exame, que esta se destinava ao
fornecimento a terceiros.
Bem
é
de
ver
que
outro
não
tem sido o
entendimento desta Colenda Corte, consoante se dessume do v. acórdão da
lavra do Eminente Desembargador Marco Antonio Marques da Silva:
“Para configuração do crime imputado ao apelante, não se
exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente
traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância
entorpecente, não se exigindo a traditio, para consumação
do delito (RJTJSP vol. 97, página 512).”3
Cumpre enfatizar, outrossim, que mesmo que Alex
2 - JTACrim 63/240. Em igual sentido, confiram-se: RT 537/335, 538/380, 540/315, 581/350; RJTJESP 84/382; JTACrim 47/301, 49/250,
58/25, 59/254, 61/197 etc.
3 - Apelação Criminal no 0014608-83.2011.8.26.0562, 6a Câmara de Direito Criminal, Julgado em 30/08/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500095-53.2018.8.26.0283 -Voto no 31.153
7
Alan fosse usuário de substância entorpecente, esse fato não o exoneraria da
responsabilidade pela prática da narcotraficância, sobretudo porque poderia
realizar a mercancia ilícita exatamente para garantir o próprio uso ou vício.
Nesse
sentido,
o
entendimento
emanado
do
Supremo Tribunal Federal:
“A condenação penal pelo crime de tráfico não é vedada
pelo fato de ser também o agente um usuário da droga...”4
Assim também decidiu esta Colenda Corte de
Justiça:
“... mesmo que o apelante fosse usuário de drogas, tal
circunstância não excluiria a possibilidade de que também
se dedicasse à comercialização de entorpecentes, sendo,
portanto, a análise das provas colhidas determinante da
real destinação das substâncias ilícitas”.5
Portanto, ao contrário dos argumentos sustentados
pela combativa Defesa, o elenco probatório permite concluir que o apelante
estava mesmo com a substância entorpecente com o escopo de entregá-la à
mercancia ilícita ou, de qualquer modo, fornecê-la a terceiros, mormente em
se considerando ter sido flagrado com expressiva quantidade de maconha,
dividida em porções individuais, adentrando ao estabelecimento prisional,
sendo certo que a quantidade a qual poderia ser aumentada em termos de
porções - e a forma de acondicionamento chamam a atenção e afastam a ideia
4 - HC no 74.420-6/RJ, Relator: Min. Celso de Mello, 1a Turma, DJU de 19/12/96, p. 51.768.
5 - TJSP - Apelação Criminal no 0040280-14.2010.8.26.0050, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Camilo Léllis, j. 25.10.2012, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500095-53.2018.8.26.0283 -Voto no 31.153
8
destinação para uso próprio.
De mais a mais, também restou cabalmente provada
a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06,
haja vista a infração ter sido cometida em estabelecimento prisional.
Destarte, suficientemente provadas a materialidade e
a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja tipicidade - sob os
aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e culpabilidade encontram-se,
igualmente, demonstradas, sem qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da
culpabilidade, a revelar total incompatibilidade com o pleito desclassificatório,
tudo está a indicar mesmo a violação, pelo apelante, das normas de proibição
insculpidas nos artigos 33, caput e 40, inciso III, ambos da Lei no
11.343/2006,
razão por que era mesmo inarredável o provimento
condenatório, como bem proclamado pelo eminente Magistrado sentenciante,
cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir ficam aqui adotadas, em
consonância com a norma inscrita no artigo 252 do Regimento Interno desta
Augusta Corte de Justiça, exceto no tocante às penas.
Estas comportam pequeno reparo.
As básicas foram fixadas exageradamente acima do
mínimo legal, ainda que o MM. Juiz sentenciante tenha indicado tão-somente
um processo que figurou como maus antecedentes (0007156-76.2007 fls.
49), de sorte que, nesta fase, o aumento deverá ser reduzido para a fração de
1/6 (um sexto).
Na
segunda
fase,
ainda
que
existam
várias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500095-53.2018.8.26.0283 -Voto no 31.153
9
condenações aptas a figurarem como reincidência, o MM. Juiz elegeu apenas
uma (61-98.2016, fls. 47), aumentando a pena em 1/6 (um sexto).
Na terceira fase, por força do artigo 40, inciso III, da
Lei no 11.343/06, correto o aumento das penas feito na fração de 1/6 (um
sexto).
Importante frisar, ainda, que o redutor previsto no
parágrafo 4o do artigo 33 da Lei de Drogas afigura-se mesmo inaplicável, na
espécie, sobretudo em decorrência da aludida recidiva.
Como corolário, as penas ficam definitivamente
estabelecidas em 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e
793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, no mínimo legal.
No tocante ao regime prisional, há de se ressaltar
que o apelante, indivíduo portador de maus antecedentes e reincidente, viu-se
condenado pela prática de crime sabidamente classificado, no sistema jurídico
pátrio, como assemelhado aos hediondos, consoante o preceito do artigo 2o,
caput, da Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei no 11.464/07,
merecendo tratamento mais rigoroso e severo, recomendado a partir da
Constituição Federal (art. 5o, XLIII) e regrado pelo artigo 2o, parágrafo 1o, da
antedita Lei no 8.072.
E mais, a gravidade concreta da conduta do
apelante, decorrente da quantidade de substância entorpecente, capaz de
atingir uma centena de usuários, revela a sua elevada danosidade social, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500095-53.2018.8.26.0283 -Voto no 31.153
10
reclamar, portanto, a manutenção do regime eleito, servindo, de resto, ao
lado do quantum punitivo, como obstáculo à substituição da pena corporal por
restritivas de direitos, máxime porque estas não se mostram suficientes e
socialmente recomendáveis (art. 44, III, CP).
Por derradeiro, o tempo de prisão provisória, por si
só, não constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que se outorgue
ao réu situação prisional mais favorável, notadamente quando se está em face
de agente possuidor de maus antecedentes, reincidente e dotado de vistosa
periculosidade,
inclusive
caracterizada
pela
expressiva
quantidade
de
substância entorpecente, como assinalado alhures, malgrado a novel
normativa inscrita no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, o
que reclama a análise da possibilidade de concessão de regime prisional mais
favorável somente pelo Juiz das Execuções Criminais e em consonância com
os ditames da Lei de Execução Penal.
Por fim, mostra-se inatendível o pleito de Alex Alan
tendente a isentá-lo do pagamento das custas, máxime porque dentro de
cinco anos, após a sentença condenatória, ele pode perfeitamente ser
chamado a efetuar o respectivo pagamento, desde que adquira condições de
fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio e familiar, nos termos do artigo 98,
parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, inclusive, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Nos termos do entendimento do STJ o beneficiário da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500095-53.2018.8.26.0283 -Voto no 31.153
11
justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das
custas processuais, mas tão somente a suspensão da
exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da
sentença final, quando então, em não havendo condições
financeiras de o recorrente quitar o débito, restará
prescrita a obrigação. Ademais, o momento de verificação
da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da
exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto
que é possível que ocorra alteração na situação financeira
do apenado entre a data da condenação e a execução da
sentença condenatória.”6
3. Diante do exposto, dá-se provimento em parte
ao recurso, para reduzir as penas do apelante, Alex Alan Aparecido Pereira,
aos patamares de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e
793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, no mínimo legal, mantida, no
mais, a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Consideram-se, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo,
para fins de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se
incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)
6 - AgRg no AREsp 1226606/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe
26/03/2018.